Tribunal: STF
Processo: RE 191363
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO: COMPETÊNCIA:
IMPOSIÇÃO DE MULTAS: VEÍCULOS ESTACIONADOS SOBRE CALÇADAS, MEIOS-
FIOS, PASSEIOS, CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS. Lei nº 10.328/87, do
Município de São Paulo, SP.
I. - Competência do Município  para proibir o
estacionamento de veículos sobre calçadas, meios-fios, passeios,
canteiros e áreas ajardinadas, impondo multas aos infratores. Lei nº
10.328/87, do Município  de São Paulo, SP. Exercício de competência
própria " CF/67, art. 15, II, CF/88, art. 30, I " que reflete
exercício do poder de polícia do Município.
II. - Agravo não provido.